Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Executada. Servidora pública distrital aposentada. Citação. Consumação. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Constrição de parte dos proventos de aposentadoria auferidos pela excutida. Crédito exequendo. Natureza não alimentar. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (cpc, art. 833, iv). Alcance. Compreensão. Interpretação sistemática em ponderação com o objetivo teleológico do processo. Penhora de parte dos proventos da executada sem afetação dos meios necessários à preservação da sua subsistência com dignidade. Legitimidade. Montante sobejante. Razoabilidade. Legitimidade. Agravo de instrumento provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, acolhera a impugnação formulada pela executada e desconstituíra a penhora que recaía sobre percentual por ela auferido mensalmente à guisa de proventos de aposentadoria.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora de parte do auferido pela executada a título de proventos de aposentadoria e, inclusive, a implantação da constrição diretamente em sua folha de pagamento, preservando-se o necessário à subsistência com dignidade, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que assiste ao exequente, cuja satisfação é perseguida através da preensão executiva da qual emergira o decisório arrostado.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o).
5. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência.
6. Reveste-se de lastro a exegese segundo a qual, mediante ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais com dignidade, o sobejante pode ser expropriado, de molde a ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige sem afetar sua subsistência, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o).
7. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG).
8. Como exceção à regra da impenhorabilidade, a penhora de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração tem sua legitimidade condicionada à certeza de que a contrição não afetará sua subsistência digna, consoante aferido mediante ponderação do que percebe e as regras de experiência comum, equação que, conquanto permeada por variáveis subjetivas, é orientada pelo princípio da razoabilidade, derivando desses parâmetros que, deferida e efetivada penhora de parte do que aufere mediante ponderação do que é passível de ser expropriado sem comprometimento da subsistência digna do obrigado, a constrição se reveste de legitimidade.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.